Tribunal: TJDFT
Processo: 0009326-54.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. HIPÓTESES DO ART. 921, CPC. NÃO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, a pretensão recursal cinge-se sobre a possibilidade de suspensão do processo de execução até o julgamento definitivo da ação anulatória, ao argumento de que seu julgamento poderia afetar o processo executivo.
1.1. Ocorre que, a ação anulatória em questão foi indeferida por ausência de condição da ação, na espécie interesse de agir, e, por óbvio, não foi concedida nenhuma tutela provisória de suspensão da execução.
1.2. O pleito recursal esbarra no teor expresso do art. 784, §1°, do Código de Processo Civil, no sentido de que propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.
1.3. Da mesma forma, a pretensão recursal não se amolda em nenhuma das hipóteses de suspensão do processo de execução presentes no art. 921 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.